Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. AÇÃO RECONVENCIONAL. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE RENDA. MANUTENÇÃO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, a alteração dos alimentos fixados judicialmente exige a comprovação de alteração da situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, circunstância não provada nos autos.

2. O nascimento de novo filho não é capaz de ensejar a redução da verba alimentícia, haja vista a inexistência de acervo probatório apto a demonstrar o decréscimo no rendimento do alimentante.

3. Recursos não providos.